Tribunal: TJES
Processo: 5003037-69.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003037-69.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS DE LYRIO MOREIRA
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE
CONSUMO DESPROPORCIONAL QUANDO COMPARADO AO HISTÓRICO DA UNIDADE CONSUMIDORA.
INCONSISTÊNCIA ENTRE O NOME DO TITULAR CADASTRADO NO SISTEMA DA RÉ E O NOME DO AUTOR. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O VÍNCULO COM A TITULARIDADE DA INSCRIÇÃO Nº 05143-8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que, em julho de 2023, foi surpreendido com uma cobrança de água no valor de R$ 205,39, praticamente o dobro das faturas habituais. Narra que as faturas seguintes mantiveram valores exorbitantes, levando o recorrente a procurar a recorrida. Aduz ainda que, quando a recorrida admitiu o erro e se comprometeu a devolver os valores pagos indevidamente, propôs compensar os valores descontando-os nas faturas futuras, o que não foi autorizado por recorrente. Diante do exposto, requereu a devolução, em dobro, dos montantes pagos indevidamente, além de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por outro lado, a recorrida, em sua contestação, admitiu o erro na cobrança das faturas de água do recorrente, atribuindo o ocorrido a equívocos na leitura do medidor. Contudo, a devolução direta dos valores, da forma como pleiteada pelo requerente, não foi realizada devido à inconsistência entre o nome do titular cadastrado no sistema da ré (Sr.
Gerson Marques de Lyrio
) e o nome do autor (
Vinicius de Lyrio Moreira
).

Em sede de sentença (ID 13422744) o pedido autoral foi julgado improcedente.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 13422748) almejando a reforma da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação jurídica, em que pese o recorrente ter comprovado vínculo entre ele e o titular da inscrição, conforme certidão anexada à petição inicial, verifico que o endereço fornecido no comprovante de residência em seu nome (ID 13422343) e aquele descrito nas contas de água são divergentes (ID 13422348) o que impede a conclusão de que o recorrente reside na unidade consumidora da inscrição
Nº 05143-8 (embora o nome da rua seja o mesmo, o número da residência é diferente).

Não obstante, a recorrida reconheceu erro na leitura, tendo feito compensação nas faturas vincendas, conforme documento de ID 13422382, o que afasta enriquecimento ilícito de sua parte.

Sem maiores delongas, afasto a compensação por danos morais, nos exatos termos da sentença, sendo desnecessária nova fundamentação jurídica (conforme enunciado 11 deste Colegiado, já transcrito acima).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)